Tribunal: TJSP
Processo: 1001022-19.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c.c. Repetição de Indébito e Lucros Cessantes - Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel - Pretensão de reparação por danos materiais, consubstanciado em multa contratual, lucros cessantes e danos morais, em razão da demora na conclusão do empreendimento imobiliário, além da nulidade da cláusula de tolerância,

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c.c. Repetição de Indébito e Lucros Cessantes - Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel - Pretensão de reparação por danos materiais, consubstanciado em multa contratual, lucros cessantes e danos morais, em razão da demora na conclusão do empreendimento imobiliário, além da nulidade da cláusula de tolerância, além de restituição da comissão de corretagem e taxa SATI - Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes: Da ré, alegando preliminarmente a ilegitimidade passiva da ré PDG REALTY para figurar no polo passivo da ação, o reconhecimento da prescrição do pedido de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e taxa SATI em razão da incidência do prazo trienal previsto no artigo 206, parágrafo 3o, inciso IV, do Código Civil. No mérito, alega que não há se falar em atraso na conclusão das obras, uma vez que o "habite-se" foi expedido dentro do período contratual – Do autor, postulando pela nulidade da cláusula de tolerância para a conclusão das obras. Postula, ainda, pela condenação das rés no pagamento de indenização por lucros cessantes, bem como a aplicação por analogia de multa contratual prevista para o inadimplemento do adquirente. Requer, também, a devolução dos valores pagos a título de corretagem e SATI. Por fim, pugna pela majoração do quantum fixado a título de danos morais e a inversão dos ônus sucumbenciais – Preliminares rechaçadas - Descabimento do recurso das rés e cabimento parcial do apelo do autor – Validade da cláusula de tolerância de 180 dias para a conclusão das obras – Razoável que as construtoras reservem prazo para eventual atraso na conclusão dos trabalhos, não se afigurando qualquer condição que imponha ao consumidor desvantagem exagerada – Inteligência da Súmula no 164 deste E.TJSP - Atraso na conclusão das obras caracterizado, uma vez que as chaves somente foram entregues após o decurso do prazo de conclusão de obras, já considerado o período 180 dias de tolerância – Atraso na conclusão das obras caracterizado, uma vez que as chaves somente foram entregues após o decurso do prazo de conclusão de obras, já considerado o período 180 dias de tolerância – Atraso que enseja a condenação por danos materiais, consubstanciada aplicação de cláusula penal prevista no instrumento contratual – Caso em que, todavia, ainda que seja reconhecida a correção da inversão da penalidades estabelecidas em contrato, necessário seu redimensionamento para adaptação ao diferente objeto a que se refere, sendo imperiosa a sua conversão para 0,5% ao mês sobre o valor do contrato (do início do atraso até a efetiva entrega do imóvel), valor tal condizente com o prejuízo experimentado pela parte compradora e adotado por esta Nona Câmara em casos similares - Impossibilidade de cumular a aplicação da multa prevista para atraso na entrega da unidade com lucros cessantes ou restituição de aluguéis - Entendimento sedimentado pelo C.S.T.J em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.635.428/SC) – Atraso que também enseja a a condenação por danos morais – Quantum indenizatório estabelecido na sentença fixado com razoabilidade - Comissão de corretagem devida visto que a cobrança e os respectivos valores foram previamente informados ao autor – Restituição da taxa SATI rechaçada à míngua de comprovação da cobrança ou pagamento da taxa – Recurso das rés desprovido e apelo do autor provido em parte.